Tribunal: TJDFT
Processo: 0750277-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750277-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ROBALLO AGRAVADO: CRISTIANE MIRANDA GOMES D E C I S Ã O Encaminhe-se o processo para deliberação pela Turma, em mesa, acerca da nulidade do acórdão, uma vez que foi indevidamente redigido pelo relator originário quando o deveria ser pelo relator designado. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator